Tribunal: TJSP
Processo: 1029185-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM no 3140365 lavrado por creditamento indevido de ICMS. Hipótese em que não se verifica irregularidade na autuação dos agentes fiscais. Conjunto probatório que não comprova a regularidade do

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM no 3140365 lavrado por creditamento indevido de ICMS. Hipótese em que não se verifica irregularidade na autuação dos agentes fiscais. Conjunto probatório que não comprova a regularidade do lançamento fiscal pela particular. Perícia contábil que conclui que não houve a comprovação da materialidade das transações, mas concluiu que o valor devido era menor. Partes que não trouxeram elementos aptos a desconstituir a prova pericial. 2. MULTA. VALOR. Aplicação de multa encerrando a limitação de 100% do valor da penalidade principal aplicada, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do não confisco. Precedentes. 3. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Juros moratórios para os débitos fiscais estaduais no caso de parcelamento de crédito tributário. Em relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa SELIC às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou pela inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/09. 4. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.